Tribunal: TJMT
Processo: 1074436-24.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074436-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[MARIA JOSE MORAES DE SOUZA NERYS - CPF: 876.902.761-72 (RECORRIDO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (RECORRENTE), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.157.016/0001-97 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), CENTRO OESTE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 35.157.016/0001-97 (RECORRIDO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), MARIANA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 364.830.138-17 (ADVOGADO), ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA - CNPJ: 12.817.681/0001-64 (RECORRIDO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), MARIA JOSE MORAES DE SOUZA NERYS - CPF: 876.902.761-72 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 660, 890, 895 E 1.146 DO STF. DECISÃO HÍBRIDA. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A controvérsia relativa à suficiência da instrução processual, necessidade de perícia técnica e valoração probatória não possui repercussão geral quando vinculada às particularidades do caso concreto.

2.

A análise da necessidade de dilação probatória compete às instâncias ordinárias e não enseja, por si só, recurso extraordinário.

3.

Em decisões híbridas de inadmissibilidade, a parte recorrente deve interpor simultaneamente agravo interno e agravo em recurso extraordinário para impugnação integral dos fundamentos autônomos.

4.

O juízo de admissibilidade exercido pelo tribunal de origem não configura usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
interpõe Agravo Interno (Id 341107383), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, sustentando , sustentando existência de repercussão geral, violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, bem como necessidade de perícia técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais. Requer o regular processamento do recurso extraordinário e concessão de efeito suspensivo.

MARIA JOSE MORAES DE SOUZA NERYS, em contrarrazões (Id 341867378), não conhecimento ou o desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026